Tribunal: TJBA
Processo: 8014651-93.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8014651-93.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: NADSON SOUZA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s): THAIS LAIANE DE FREITAS COSTA DOS SANTOS, YSTTEFINA RANIZ ARAUJO DA SILVA, ANTONIO JOARLEY MOURA ARAUJO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações defensivas e manteve a condenação dos embargantes pelos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 311, § 2º, III, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP). Os embargantes sustentam omissões e contradições quanto à configuração do dolo eventual, à distinção entre dolo eventual e culpa consciente, à alegada aplicação implícita da teoria da cegueira deliberada, ao erro de tipo essencial, à valoração da prova oral, à distribuição do ônus da prova, bem como às circunstâncias específicas envolvendo cada acusado, postulando efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
algumas
questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à distinção entre dolo eventual e culpa consciente e à compatibilidade do dolo eventual com o art. 180, caput, do Código Penal; (ii) estabelecer se houve aplicação implícita da teoria da cegueira deliberada; (iii) determinar se houve omissão quanto à rejeição da tese de erro de tipo essencial; (iv) definir se existe contradição entre a fundamentação do acórdão e os depoimentos dos policiais rodoviários federais; (v) estabelecer se houve inversão indevida do ônus da prova em afronta ao art. 156 do CPP; (vi) verificar a existência de omissão quanto às circunstâncias específicas relativas a Nadson Souza dos Santos; (vii) verificar a existência de omissão quanto à situação de Renir Brandão de Souza; e (viii) verificar a existência de omissão quanto à situação de Ricardo dos Santos Cavalcanti.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses defensivas relativas ao dolo eventual, fundamentando sua conclusão nas circunstâncias objetivas das negociações, na ausência de cautelas mínimas e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A condenação não se fundamentou na teoria da cegueira deliberada, mas na análise concreta do conjunto probatório produzido sob o contraditório, inexistindo omissão sobre esse ponto.

6. A tese de erro de tipo essencial foi expressamente afastada porque as irregularidades do veículo, somadas ao contexto negocial, tornavam inescusável o alegado desconhecimento da origem ilícita do bem.

7. Não há contradição entre o acórdão e os depoimentos dos policiais rodoviários federais, pois o julgado reconheceu que as adulterações eram perceptíveis mediante cautela ordinariamente exigível, especialmente para pessoas habituadas à negociação de veículos, sem exigir conhecimento técnico especializado do homem médio.

8. A aplicação do art. 156 do CPP observa a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual, apreendido o bem em poder do acusado, compete à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a existência de conduta culposa, sem caracterizar inversão inconstitucional do ônus da prova.

9. As circunstâncias específicas invocadas por Nadson Souza dos Santos, Renir Brandão de Souza e Ricardo dos Santos Cavalcanti foram apreciadas no acórdão, sendo insuficientes para afastar o dolo eventual diante do contexto probatório reconhecido pelas instâncias ordinárias.

10. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, sendo inviável utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para novo julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão.

2. A configuração do dolo eventual no crime de receptação pode ser reconhecida a partir das circunstâncias objetivas da negociação e da ausência das cautelas mínimas exigíveis, conforme a jurisprudência do STJ.

3. A rejeição da tese de erro de tipo essencial é cabível quando o conjunto das irregularidades objetivamente perceptíveis afasta a escusabilidade do alegado desconhecimento da origem ilícita do bem.

4. A distribuição do ônus probatório prevista no art. 156 do CPP, nos crimes de receptação, não viola a presunção de inocência quando demonstradas circunstâncias objetivas indicativas da origem ilícita do bem.

5. A mera discordância da parte com a valoração da prova ou com os fundamentos adotados pelo colegiado não configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 156, 386, II, III, V, VI e VII, e 619; CP, arts. 20, caput, 69, 180, caput e § 3º, e 311, § 2º, III; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.874.263/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.918.001/PB, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.039.013/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.387.294/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.552.194/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2.125.440/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.06.2024; STF, EDcl no AgRg no ARE 1.464.117, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26.02.2024; TJBA, Embargos de Declaração nº 0500093-72.2020.8.05.0103.1, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 07.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8014651-93.2024.8.05.0146
, em que figura
m
,
como
Embargante
s
,

RENIR

BRANDÃO DE SOUZA
,

NADSON SOUZA DOS SANTOS
e
RICARDO DOS SANTOS CAVALCANTI
, todos representados pela advogada Thais Laiane de Freitas Costa dos Santos (OAB/PE 61.441)
e, como
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios, mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão
embargado
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de julho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03